Tribunal: TJDFT
Processo: 0708285-44.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E RECEPTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 155 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 231, DO STJ. QUANTUM DE REDUÇÃO DE PENA NA SEGUNDA FASE. DESPROPORCIONALIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. NÃO APLICAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas da autoria, quando o conjunto probatório é seguro em apontar o acusado como autor do delito.

2. O reconhecimento extrajudicial por meio de fotografia é meio de prova hábil a fundamentar a condenação, desde que respaldado pelas demais provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. Cabe ao acusado, flagrado na posse de coisa produto de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.

4. Conforme entendimento consubstanciado na Súmula no 231, do STJ, não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes.

5. A diminuição ou aumento de pena realizada na segunda fase deve guardar proporcionalidade com o acréscimo feito na primeira fase frente à cada circunstância judicial desfavorável.

6. Para o reconhecimento da participação de menor importância, faz-se necessária a demonstração de que a contribuição do partícipe para a realização do fato típico foi insignificante ou mínima, o que não se verifica no caso, em que os réus praticaram a conduta típica em unidade de desígnios e divisão de tarefas para o sucesso da empreitada criminosa, sendo, portanto, coautores e não partícipes.

7. Recursos conhecidos. Negou-se provimento aos apelos dos acusados L. D. e A. W.. Deu-se parcial provimento ao recurso do réu M. H..